Tribunal: STJ
Processo: 0487371-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059485 - SC(2025/0487371-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EMANUELLI DE SOUZA AMORIM (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão que não conheceu de
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver a
habeas corpus
agravada do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
e
Lei n. 11.343/2006)
aplicar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na via do
, é possível afastar a
habeas corpus
condenação por associação para o tráfico de drogas e reconhecer o tráfico privilegiado,
considerando os elementos probatórios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o conjunto probatório não demonstrou, de forma
concreta, o
associativo estável e permanente exigido pelo
da
animus
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
A reunião ocasional de agentes, sem prova inequívoca de vínculo duradouro, não subsume o tipo
associativo.
4. A magistrada de primeiro grau absolveu a agravada por insuficiência de provas, aplicando o
princípio do
, decisão que foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa
in dubio pro reo
Catarina com base em elementos que não comprovam o vínculo associativo estável e
permanente.
5. A condenação pelo delito de associação para o tráfico foi afastada, e, com a absolvição, foi
reconhecida a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
no índice de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
considerando a primariedade e os bons antecedentes da agravada.
2/3,
6. O regime inicial foi alterado para aberto, em razão da pena definitiva inferior a 4 anos de
reclusão, da primariedade da agravada e da análise favorável das circunstâncias judiciais.
Documento eletrônico VDA54724331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ba32f930-32a2-411c-aa14-205e3376c6fd

7. Foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser
definida pelo Juízo de Execução, considerando o preenchimento dos requisitos legais do art. 44
do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se
associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
2.
vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
A ausência de
comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do
3.
delito de associação para o tráfico de drogas enseja a absolvição do acusado.
A causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
deve ser aplicada no índice de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2/3
quando atendidos os requisitos legais, considerando a quantidade e a natureza da droga
4.
apreendida.
O regime inicial aberto é adequado para penas inferiores a 4 anos de reclusão,
5.
quando o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
É cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, desde que preenchidos os
requisitos legais do
do Código Penal.
art. 44
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, 35 e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", § 3o, e 44.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.633.361/AM,
03.12.2024; STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019;
516.811/SP,
STJ, HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.09.2018; STJ, AgRg
430.593/RJ,
no HC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, HC
989.289/SP,
Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
882.340/SC,
Quinta Turma, julgado em 05.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ba32f930-32a2-411c-aa14-205e3376c6fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059485 - SC (2025/0487371-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EMANUELLI DE SOUZA AMORIM (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322

THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão que não conheceu de
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver a
habeas corpus
agravada do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
e aplicar a
Lei n. 11.343/2006)
causa de diminuição de pena do
§ 4o, da mesma lei.
art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na via do
, é possível afastar a
habeas corpus
condenação por associação para o tráfico de drogas e reconhecer o tráfico privilegiado,
considerando os elementos probatórios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois o conjunto probatório não demonstrou, de forma concreta,
o
associativo estável e permanente exigido pelo
da
A reunião
animus
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
ocasional de agentes, sem prova inequívoca de vínculo duradouro, não subsume o tipo associativo.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

4. A magistrada de primeiro grau absolveu a agravada por insuficiência de provas, aplicando o
princípio do
, decisão que foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina
in dubio pro reo
com base em elementos que não comprovam o vínculo associativo estável e permanente.
5. A condenação pelo delito de associação para o tráfico foi afastada, e, com a absolvição, foi
reconhecida a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
no índice de 2
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
/3, considerando a primariedade e os bons antecedentes da agravada.
6. O regime inicial foi alterado para aberto, em razão da pena definitiva inferior a 4 anos de
reclusão, da primariedade da agravada e da análise favorável das circunstâncias judiciais.
7. Foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser
definida pelo Juízo de Execução, considerando o preenchimento dos requisitos legais do
do
art. 44
Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se
associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
2.
vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
A ausência de
comprovação do vínculo associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do
3.
delito de associação para o tráfico de drogas enseja a absolvição do acusado.
A causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
deve ser aplicada no índice de 2/3
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quando atendidos os requisitos legais, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.
4. O regime inicial aberto é adequado para penas inferiores a 4 anos de reclusão, quando o réu for
5.
primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
É cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 44
do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, 35 e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", § 3o, e 44.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024;
REsp 1.633.361/AM,
STJ, HC 516.811/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.10.2019; STJ, HC
430.593/RJ, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.09.2018; STJ, AgRg no HC
989.289/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, HC 882.340/SC, Min.
Daniela Teixeira, relator para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 05.11.2024.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão na qual não conheci do
, mas
ESTADO DE SANTA CATARINA
habeas corpus
concedi a ordem de ofício para absolver a ora agravada do delito do
da
e
art. 35
Lei 11.343/2006
aplicar a causa de diminuição do
§ 4o, da mesma lei (e-STJ, fls. 357-369).
art. 33,
O agravante sustenta a impossibilidade de, na via estreita do
, afastar a
habeas corpus
condenação por associação para o tráfico e reconhecer o tráfico privilegiado, afirmando a
existência de provas contundentes de estabilidade e permanência, além de vedação ao
revolvimento de provas pelo
.
writ
Aponta que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, soberano na análise dos fatos,
descreveu elementos concretos do
associativo e da dedicação ao tráfico, com base em
animus
denúncias sucessivas, campanas, teleentrega e apreensão de 36,2 g de cocaína no armário do casal,
além de deslocamentos em veículo utilizado para entrega, todos entre setembro de 2018 e janeiro
de 2019. Assevera, ainda, que a decisão monocrática incorreu em indevido reexame probatório ao
desconstituir fundamentos concretos das instâncias ordinárias.
Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, aduz que a condenação pelo crime de
associação para o tráfico, por si, revela dedicação à atividade criminosa e obsta a aplicação do
redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:

"O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve a condenação da paciente
e do corréu pelo delito do
da
nos seguintes termos:
art. 35
Lei n. 11.343/2206

Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

"No tocante ao pleito absolutório referente ao crime de associação para o tráfico, infere-
se que todo o conjunto probatório já foi amplamente analisado pela Segunda Instância
quando apreciou o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e condenou a
revisionanda pelo delito de associação para o tráfico.
[..]

O Órgão Ministerial, ab initio, pretende a reforma da decisão de primeira instância para
condenar Emanuelli de Souza Amorim às sanções do crime de associação ao tráfico de
drogas com o envolvimento de adolescente (artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06,
cumulado com o artigo 40, inciso VI, da mesma Lei).
Por outro lado, a defesa de Edson Luiz requer sua absolvição pela ausência de elementos
mínimos capazes de comprovar a autoria e materialidade delitivas.
Com razão apenas o Ministério Público.
Inicialmente, convém ressaltar que o crime previsto no
caput, da
art. 35,
Lei 11.343/2006
é autônomo e formal, e independe, portanto, da efetiva prática dos crimes capitulados
nos art.
33, caput, § 1o, ou
todos do mesmo diploma legal. É o que se extrai da doutrina
art. 34,
(DA SILVA, César Dario Mariano. Lei de Drogas Comentada. São Paulo: Atlas, 2011, p.
83):

O crime de associação para o tráfico, do mesmo modo que ocorre como de quadrilha ou
bando, é autônomo em relação aos demais delitos praticados, sendo prescindível para a
sua configuração o efetivo cometimento dos crimes descritos nos artigos 33, caput, § 1o,
ou 34. (STJ:
5oT., rel. Min. Felix Fischer, v.u. j.
Resp 113728/SC,
29.9.2009).
Ademais, a distinção do concurso de agentes do delito descrito no
caput, da
art. 35,
é o objeto de se reunir, sem tempo certo, para traficar drogas. É o
Lei 11.343/2006
significado do núcleo do tipo associar, também previsto no
"caput", do Código
art. 288,
Penal. Em outras palavras, a caracterização da associação voltada ao tráfico independe
do tempo em que os agentes tiveram contato, mas do modo como se reuniram/reúnem,
porquanto a estabilidade e a permanência são elementos integrantes do elemento
subjetivo do tipo.
[...] Sob essas premissas, verifica-se que a associação criminosa para o fim do tráfico de
drogas restou suficientemente esclarecida. Veja-se.
A materialidade e autoria delitivas restaram evidenciadas pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e por toda prova oral angariada
durante a persecução criminal.
No caso, a instrução processual evidenciou que Edson, Emanueli e o adolescente L.F.S.
O., desde o mês de outubro de 2018, residiam conjuntamente no imóvel localizado na rua
Minas Gerais, n. 697, apto 103, bairro dos Estados, na cidade de Indaial, com vínculo
estreito visando a mercancia espúria na região.
Nesse contexto, apesar da defesa de Edson sustentar o contrário, os elementos coletados
não deixam dúvidas de que a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante, pela apelada e
pelo adolescente ocorria há certa data e de modo estável.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

Notadamente, verifica-se que a primeira denúncia anônima que informou acerca da
prática do crime de tráfico de drogas no supracitado imóvel foi registrada em 11.09.2018
(fl. 31), demonstrando que, desde então, os agentes citados atuavam no ramo. A reforçar
isso, as denúncias anônimas seguintes foram oferecidas em 28.09.2018 (fl. 29) e
03.10.2018, (fls. 25 e27), demonstrando a estabilidade e permanência da associação.
Consta, a corroborar, no Relatório Técnico Operacional n. 34 (fls. 40/49):

Que foi identificado um dos responsáveis pela traficância, sendo Edson Luiz Corrêa,
vulgo Coroa, natural de Ituporanga, nascido em 18 de outubro de 1963. Este utiliza um
veículo M. Benz/A160 de placas LSQ1326, na cor preta para realizar a entrega e também
faz a entrega em seu apartamento e nas proximidades do prédio. Que outros envolvidos
não foram identificados de imediato, sendo informado apenas que se tratava de uma
feminina conhecida como Manuela e um indivíduo com vulgo Danone, contudo, logo de
início os mesmo foram localizados nas redes sociais, constatado inclusive que os mesmo
são irmãos. [...] Após a abordagem que resultou na prisão de Leonardo, no dia 31 de
outubro de 2018, a comercialização se faz através da "tele entrega", durante o dia, onde
Edson vai de automóvel até o cliente, passando a diversificar o modus operandi, agora,
além de entregar entorpecentes em seu apartamento, ele passou a realizar a entrega nos
endereços sugeridos por seus clientes. [...] Diante de tudo o que foi carreado durant e os
períodos de monitoramento e, levando em consideração as informações colhidas durante
as diligências, fica claro e cristalino que as pessoas supracitadas, estão de fato, dedicando
seu tempo para a odiosa prática da traficância de drogas no local denunciado.
Com efeito, importante explicar que inicialmente a investigação apontou a irmã do
adolescente como associada com ele e o apelante na narcotraficância. Contudo, a
confusão decorreu em razão do modo que o adolescente se referia à apelada nas redes
sociais, "Mana", o que fora confirmado pelo apelante Edson e esclarecido pelo policial
militar Celso Fueser, um dos responsáveis pelas diligências realizadas no imóvel. Disse
inclusive, que as campanas decorreram de denúncia prévia do tráfico de drogas que
apontavam "Coroa", "Danone" e a feminina que residia no mesmo apartamento, a qual
ainda não possuíam identificação.
Apurou-se, portanto, que a irmã do adolescente relação alguma possuía com o mercadejo
ilícito, e sim a apelada Emanuelli.
Sobre o comércio espúrio, os agentes públicos Francisco Natalino de Oliveira e Celso
Fueser foram categóricos em afirmar em ambas as fases processuais que as campanas
decorreram de denúncias prévias (sendo a primeira em outubro) do tráfico de drogas pelo
apelante, o adolescente L.F.S.O. e a apelada, os quais residiam no mesmo imóvel.
Visualizaram, em diversas oportunidades, intenso fluxo de usuários de drogas na frente
do local, os quais se dirigiam até o apartamento dos agentes para efetuarem a compra de
drogas, sempre em idêntico modus operandi.
Tal fato foi confirmado, inclusive, pelo apelante e pela apelada, os quais esclareceram
nas oportunidades em que foram ouvidos de que tinham ciência da ocorrência do
comércio espúrio realizado no local e sobre o intenso fluxo de usuários, ressalvando,
porém, que apenas eram "coniventes" com a situação praticada pelo adolescente, não
tendo qualquer participação no tráfico.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

No entanto, as provas angariadas levam à conclusão contrária, uma vez que no
cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Edson, em 18.01.2019,
os policiais militares lograram êxito em encontrar 36,2g(trinta e seis gramas e dois
decigramas) de cocaína escondidos no armário do casal, o que enfraquece a versão
defensiva.
A apelada Emanuelli confirmou sob o crivo do contraditório que tanto ela como Edson
tinham conhecimento sobre a existência do entorpecente encontrado, e que, inclusive,
mantinham a cocaína em depósito cientes da sua destinação espúria – apesar de tentarem
imputar a responsabilidade ao adolescente.
Nesse contexto, necessário pontuar que para a configuração do delito previsto no art. 35
da
"[...] mister se faz a existência de um animus associativo prévio,
Lei n. 11.343/06,
sem dúvida uma societas sceleris, onde os participantes ajam de modo coeso, numa
conjugação de esforços unam suas condutas, embora separando suas funções,
circunstâncias que se deve ter como necessária no desenvolvimento desta atividade
delituosa, para se atingir o fim colimado pelos associados (TFR – Rev. 488 – rel. Flaquer
Scartezzini – JTFRLex 76/385)" (FRANCO, Alberto Silva e outros. Leis Penais
Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial. B. 2. 6 ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. P. 1.040/1.041).
Outrossim, ainda conforme os agentes públicos que participaram das investigações, o
tráfico de drogas realizado pelo trio não se limitava unicamente ao fornecimento de
substâncias no apartamento, sendo que também ofereciam serviço de tele-entrega, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios, sempre a bordo do veículo Mercedes-Bens
/Classe A, placas LSQ1326 , ocasião em que saíam do local e em poucos instantes
retornavam, o que é típico da narcotraficâcia.
Tanto é que em uma destas saídas, em 31.10.2018, o policial militar Ricardo Lirschner
de Oliveira logrou êxito em constatar que Edson e o adolescente transportavam 04
(quatro) porções de cocaína, com peso total de2,4g (dois gramas e quatro decigramas)
exatamente no veículo mencionado, todas embaladas individualmente, para posterior
traficância.
Assim, tem-se que as situações flagranciais narradas confirmam que as condutas dos
agentes não se tratavam de mero concurso de agentes, ou que fossem praticadas por cada
um de forma autônoma, mas sim capazes de evidenciar, seguro de dúvidas, que o ânimo
associativo voltado à prática da mercancia espúria entre eles se prolongou por
considerável lapso temporal.
A corroborar, importante frisar que a apelada Emanuelli, em juízo, certificou que Edson
era o responsável pelas despesas concernentes ao imóvel no qual todos residiam, mesmo
não tendo este comprovado exercer atividade lícita, o que leva à conclusão, juntamente
com os demais elementos já elencados, de que faziam do tráfico de drogas o seu meio de
vida.
Todos esses elementos, portanto, fornecem subsídio o bastante para comprovar a
estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre eles, inclusive com a utilização
da residência em que moravam, bem como do automóvel Classe A mencionado para
organização da logística da associação criminosa entre eles, tornando indubitável a
presença do
voltado à prática da mercancia espúria, bastando, para
affectio societatis
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

tanto, a configuração da "especial intenção associativa de forma estável por tempo
indeterminado".
[...] Por tudo isso, comprovada associação estável destinada ao cometimento do tráfico
de drogas, torna-se impositiva a condenação da apelada Emanuelli de Souza Amorim nos
termos do
caput, da
bem como necessária a manutenção da
art. 35,
Lei n. 11.343/06,
sanção em desfavor de Edson Luiz Corrêa pelo mesmo delito supracitado.
Outrossim, a participação do adolescente na associação para o tráfico restou amplamente
demonstrada, tanto é que a causa de aumento prevista no inciso VI do
da Lei n.
art. 40
11.343/06 foi reconhecida no delito de tráfico de drogas pela Magistrada a quo, ora
mantida, como visto.
Logo, a incidência da causa de aumento de pena que alude o
VI, da
art. 40,
ao crime previsto no
caput, é medida que se impõe. (grifei)
Lei 11.343/2006,
art. 35,

Verifica-se assim, que o conjunto probatório acerca da materialidade e autoria do delito,
bem como a tese de ausência de animus associativo - e, portanto, a própria controvérsia
sobre a condenação ou absolvição da revisionanda - foram amplamente debatidos na
ação penal originária, e também na esfera recursal, que reformou a sentença de Primeiro
Grau e condenou a revisionanda pelo crime de associação para o tráfico.
Este egrégio Grupo Julgador já firmou entendimento de que o reexame da mesma
matéria viola o objetivo da revisão criminal e enseja o não conhecimento do pedido.
Nesse sentido:
[...]
Dessa forma, haja vista que a pretensão da revisionanda supramencionada objetiva
rediscutir matéria já aferida no Segundo Grau de Jurisdição, incabível é o seu
conhecimento." (e-STJ, fls. 130-135)

Em relação à condenação da paciente pelo delito de associação ao tráfico, o acórdão
impugnado está dissonante da jurisprudência desta Corte.
Na hipótese, à míngua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se
que o Tribunal de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem
efetivamente o
associativo entre a paciente e o corréu.
animus
A Magistrada sentenciante, que presidiu a instrução, absolveu a paciente por
insuficiência de provas, destacando: a) a confusão inicial de identidade da “feminina”
apontada nas denúncias — “Manuela” era, na verdade, Gabriela Alice Santos de
Oliveira — e b) o depoimento do Delegado de Polícia, segundo o qual “Emanuelli não
apareceu no começo da investigação e surgiu no cumprimento do mandado” (e-STJ, fls.
52-53). Tais elementos revelam dúvida razoável sobre adesão estável e duradoura da
paciente à suposta societas sceleris.
O acórdão recorrido, ao reformar a absolvição, amparou-se em denúncias anônimas,
campanas, referência a “tele–entrega” e na apreensão de 36,2 g de cocaína no armário
do casal, além da admissão de guarda do entorpecente para o adolescente (e-STJ, fls.
109-112). Embora tais dados indiquem concurso de pessoas no tráfico de drogas, não
demonstram, de forma concreta, o ânimo associativo estável e permanente exigido pelo
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

art. 35 da
A reunião ocasional de agentes, sem prova inequívoca de
Lei n. 11.343/2006.
vínculo duradouro, não subsume o tipo associativo.
No caso, a condenação pelo delito do
da
está apoiada apenas na
art. 35
Lei 11.343/2006
dinâmica dos acontecimentos descritos: denúncias anônimas e monitoramentos, a
abordagem de 31/10/2018 com 2,4 g de cocaína em poder do adolescente no veículo
conduzido pelo corréu Edson, e o cumprimento de mandado na residência em
ocasião em que se apreenderam 36,2 g de cocaína no armário do casal e
18/01/2019,
uma porção na mala, além de R$ 700,00 e dois celulares. A paciente admitiu ter
guardado a cocaína por “uma ou duas semanas” para o adolescente, quadro que, embora
possa sustentar a condenação pelo tráfico, não revela, por si só, a especial intenção
associativa.
O próprio Delegado de Polícia afirmou que “Emanuelli não apareceu no começo da
investigação e surgiu no cumprimento do mandado” (e-STJ, fl. 52), e a magistrada de
primeiro grau absolveu-a do
por insuficiência de provas, com aplicação do
art. 35
in
(e-STJ, fls. 51-53).
dubio pro reo
Portanto, diante da falta de comprovação do elemento subjetivo — estabilidade e
permanência —, a absolvição pelo delito de associação para o tráfico é medida que se
impõe.
A seguir os seguintes precedentes que respaldam esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
DA
OFENSA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO
DO CPP. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO
ART. 384
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO
DA
ART. 28
NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
LEI N. 11.343/2006.
MINORANTE. REINCIDÊNCIA DE UM DOS
SÚMULA N. 207/STJ.
RECORRENTES. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Na hipótese dos autos, a condenação pelo
da
caracteriza
art. 35
Lei n. 11.343/2006
ofensa ao princípio da correlação, uma vez que a denúncia não descreve, sequer
minimamente, as circunstâncias elementares desse crime. Encerrada a instrução, o
Ministério Público ofereceu razões finais na própria audiência, limitando-se a postular
que os dois corréus fossem condenados pela prática do crime do
dessa lei.
art. 33
2. Embora fulminadas pela preclusão consumativa, foram apresentadas novas alegações
finais pela acusação, requerendo que os réus fossem também incursos no delito de
associação para o tráfico de drogas, sem que houvesse o aditamento à denúncia e a
observância do regramento do
do CPP. Imperioso, assim, o acolhimento da
art. 384
suscitada nulidade.
3. Além de não estar descrito na denúncia e não haver o aditamento, o vínculo
associativo foi presumido pelas instâncias ordinárias ao prolatar a condenação, não se
podendo desconsiderar que, "para a configuração do delito de associação para o tráfico
de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

da
" (HC n. 430.593/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
art. 35
Lei n. 11.343/2006
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/9/2018,
14/9/2018)
4. Quanto à desclassificação da conduta para a infração do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
verifico que incide o óbice constante na
pois esse pedido foi
Súmula n. 207/STJ,
acolhido em parte no voto vencido. Assim, era imprescindível a interposição de
embargos infringentes, conforme preceitua o
parágrafo único, do Código de
art. 609,
Processo Penal, a fim de esgotar a análise do tema perante a instância antecedente, o que
não ocorreu.
5. Em relação a LURDINEI, a reincidência constitui óbice absoluto à aplicação da
minorante do tráfico dito privilegiado, ex vi da literalidade do § 4o da Lei n. 11.343/2006,
que disciplina a referida redutora.
6. Pertinente a MARKELISON, afastada a condenação pela associação para o tráfico de
drogas, e sendo esta a única fundamentação para o afastamento da minorante, de rigor
sua aplicação, mormente considerada a primariedade do agente e a ausência de indícios
de pertencimento a organização criminosa ou de dedicação ao comércio espúrio de
entorpecentes.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.633.361/AM,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA
NO DELITO DO
DA
ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES
CRIMINOSAS. APLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A
QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO
SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o
dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais
pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a
Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o
vínculo associativo estável e permanente entre o paciente, o menor apreendido e a facção
criminosa local. Na falta de comprovação do vínculo subjetivo entre os agentes no
cometimento do delito de associação para o tráfico, a absolvição do paciente é medida
que se impõe.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

4. Nos termos do § 4o do
da
os condenados pelo crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
5. Caso em que o réu foi absolvido pela prática do delito de associação para o tráfico,
não sendo a quantidade dos entorpecentes apreendida suficiente para inferir, por si só, a
sua dedicação ao tráfico de entorpecentes. Aplicação da causa de diminuição no patamar
máximo.
6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior
a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva,
quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2o e 3o, e
ambos do
art. 59,
CP).
7. Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, diante da aferição desfavorável da quantia e da
espécie das substâncias apreendidas (art. 44, III, do CP).
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar o redutor do
§ 4o, da
na fração de 2/3, resultando a pena final em 1 ano,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, no regime inicial
semiaberto.
(HC n. 516.811/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2019,
29/10/2019.

Merece acolhimento, também, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.
Conforme se verifica, o Tribunal
deixou de aplicar o redutor do § 4o do
da
a quo
art. 33
notadamente, em razão da condenação pelo delito de associação.
Lei n. 11.343/2006,
Portanto, atendidos todos os requisitos do referido dispositivo legal, ou seja, certificada
a primariedade e os bons antecedentes da paciente e sobrevindo a absolvição pelo delito
de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a aplicação do redutor do
§ 4o,
art. 33,
da
na fração de 2/3, levando-se em conta a quantidade e a natureza
Lei n. 11.343/2006
da droga apreendida (36,2g) de cocaína.
A propósito, cito os seguintes julgados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
POSSIBILIDADE. FALTA DE PLURALIDADE DE AGENTES. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO
DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA, EM
PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo
de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais
pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do
da
art. 35
Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário. 3. Hipótese em
Lei n. 11.343/2006.
que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem
efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros
integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação
de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de dois
requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de
entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a
absolvição do paciente é medida que se impõe. 4. Nos termos do
da
art. 42
a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes
Lei n. 11.343/2006,
sobre as demais circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da
art. 59
pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando
demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
5. In casu, a instância antecedente, atenta às diretrizes do
da Lei de Drogas,
art. 42
considerou a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 288,75g de cocaína;
1.693,79g de maconha e 23,04g de 'crack' - para fixar a pena-base do delito de tráfico em
1 ano e 8 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra
desproporcional.
6. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 7 anos 5 meses
e 23 dias-multa de reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais,
quantia e variedade dos entorpecentes, que justificaram o aumento da pena-base, nos
termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para absolver o paciente
pelo delito de associação para o tráfico de drogas, resultando a pena definitiva em 7
anos, 5 meses e 23 dias de reclusão mais pagamento de 647 dias-multa, mantido o
regime inicial fechado.
(HC n. 430.593/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018,
DJe de
)
14/9/2018.

.
Passo ao redimensionamento da pena do delito de tráfico de drogas
Mantém-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase,
embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, as penas
permanecem inalteradas, ante o óbice da
Na etapa final, mantida a
Súmula n. 231/STJ.
causa de aumento do
VI, da
na fração de 1/6, e fixada a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

causa de diminuição do § 4o
da
no patamar de 2/3, torno
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
a pena da paciente definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão mais o
, mantido o valor unitário do dia-multa.
pagamento de 194 dias-multa
O regime prisional, também, merece alteração.
Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime aberto
é o adequado à prevenção e à reparação do delito, diante da primariedade da ré e da
análise favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do
§ 2o, "c", e § 3o, do
art. 33,
Código Penal.
Confira:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO
DA
ART. 33
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE E
LEI N. 11.343/2006.
VARIEDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO EM MENOR
PATAMAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O tráfico privilegiado admite a aplicação da causa de diminuição do § 4o do
da
art. 33
na fração máxima de 2/3, quando presentes os requisitos legais e
Lei n. 11.343/2006
ausentes circunstâncias que desabonem a conduta do agente.
2. Embora a quantidade de droga apreendida não seja inexpressiva, também não se
mostra relevante a ponto de justificar, por si só, a modulação da fração de redução em
patamar inferior ao máximo previsto em lei.
3. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 989.289/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade da agente e circunstâncias
judiciais favoráveis), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução, valendo-se anotar que esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal entendem que não existe óbice na Lei de Drogas
para a concessão do citado benefício, quando preenchidos os requisitos legais do art. 44
do Código Penal.
Cito, a propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
DE ENTORPECENTES. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTAVA
COMERCIALIZANDO
ENTROPECENTES.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE
AFASTADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

DEFINITIVAS POSTERIORES AOS FATOS EM EXAME. ILEGALIDADE
CONFIGURADA. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO MÁXIMA,
REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E
AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para
analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. No caso, as instâncias
ordinárias, com base no acervo probatório - paciente flagrado vendendo entorpecentes a
um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na
fase policial -, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes. Desconstituir tais assertivas demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes. 2. A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja
Lei n. 11.343/2006
primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem
integre organização criminosa. 3. A condenação transitada em julgado, mas por fato
posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade
criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa
dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2024,
15/2/2024)
4. No caso, a quantidade das drogas apreendidas - 2,16g de cocaína e 36,18g de maconha
- não é expressiva, razão pela qual a causa de diminuição comporta aplicação na fração
máxima de 2/3. Precedentes. 5. Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter
hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em
ao julgar a Petição
23/11/2016,
n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de
Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma
privilegiada (art. 33, § 4o, da
, não é crime equiparado a hediondo.
Lei n. 11.343/2006)
Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não
supera 4 anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias
subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do
disposto no
§§ 2o, "c", e 3o, do Código Penal. Além disso, encontram-se
art. 33,
preenchidos os pressupostos previstos no
do Código Penal, razão pela qual
art. 44
também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 6. Habeas
corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para, mantida a condenação
do paciente pela prática do crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
aplicar o redutor previsto no § 4o do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena
privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo
das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito. (HC n. 882.340/SC,
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/11/2024,
11/12/2024.

Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

Ante o exposto,
do
Contudo,
, de ofício,
não conheço
habeas corpus.
concedo a ordem
para absolver a paciente pelo delito de associação para o tráfico e fazer incidir a causa
de diminuição de pena do
§ 4o, da
no índice de 2/3,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
redimensionando a pena definitiva da paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de
, bem como para estabelecer o regime inicial aberto e
reclusão e 194 dias-multa
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo
Juízo de Execução." (e-STJ, fls. 357-369)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 6df6591c-1e54-4609-ae5f-994046ff4e44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.485 / SC
Número Registro: 2025/0487371-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000919020198240031 50517149420258240000 919020198240031
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EMANUELLI DE SOUZA AMORIM (PRESO)
CORRÉU
: EDSON LUIZ CORREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: EMANUELLI DE SOUZA AMORIM (PRESO)
ADVOGADOS : LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
Documento eletrônico VDA54688544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: 7ab22072-1f66-4ddb-a015-70328330eb8c

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: 7ab22072-1f66-4ddb-a015-70328330eb8c